Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-31.2018.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002103-31.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMA PALASON RUIZ - CPF: 043.223.889-14 (APELADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), MARGARETE RUIZ RESQUETTI CERQUEIRA - CPF: 710.886.109-78 (APELADO), ANESIO RUIZ JUNIOR - CPF: 518.852.049-49 (APELADO), NORMA REGINA RUIZ FERREIRA - CPF: 769.670.269-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARLEI FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 497.678.609-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA ENTÃO ESPOSA DO EXECUTADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS CONSTITUÍDAS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelecem os artigos 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes e entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020